Tribunal: STF
Processo: Rcl 67410
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar da autoria de Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferido no Precatório Requisitório 49.204/2007, numeração única 0049204- 89.2007.8.11.0000, para garantia da autoridade da decisão da Súmula Vinculante 17, da ADI 1.098/SP e da ADI 1.662-MC/SP.



    Registro que o ato reclamado foi objeto de impugnação judicial no Mandado de Segurança 1012039-05.2018.8.11.0000, e na sequência processado no Superior Tribunal de Justiça como Recuso Ordinário em Mandado de Segurança 61.993.



    A reclamante alega, em síntese, ofensa à coisa julgada.



    Sustenta que:



    “38 – Mesmo diante da insistente impugnação da credora contra a exclusão dos juros compensatórios e moratórios em continuidade, cujo TERMO FINAL foi fixado pela sentença exequenda para incidir até o efetivo pagamento, o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão de cunho administrativo, determinou o afastamento desses juros (compensatórios e moratórios) em contrariedade à decisão proferida pelo STF na ADI nº 1.098-SP. 



    39 - O argumento equivocado do Reclamado revela que, ao assim proceder, o Presidente do Tribunal de Justiça, em ato de cunho administrativo, INVADIU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, alterando os parâmetros fixados na condenação, o que implica ofensa direta ao que decidido na ADI nº 1.098/SP.



    40 – Cabe ainda ressaltar que alteração do termo final da incidência dos juros (compensatórios e moratórios) fixados em continuidade na sentença exequenda (até o efetivo pagamento) NÃO PODERIA SER CONSIDERADA ERRO MATERIAL, como fez o reclamado em ato administrativo, pois NÃO EXISTE LEGISLAÇÃO EM VIGOR ADMITINDO A REVISÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, SIMPLESMENTE PORQUE SEUS PARÂMETROS NÃO ESTÃO MAIS EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA SUPERVENIENTE e com a Súmula Vinculante nº 17/STF.” (documento eletrônico 1 - p. 13 - sem os grifos do original - grifei)



    Aduz ainda que:



    “46 – Ressai do disposto no art. 988, § 5º, inc. I do CPC/15 e na Súmula 734 do STF que o prazo estabelecido para propor a Reclamação Constitucional é até o trânsito em julgado da decisão que se visa atacar. No caso dos autos, não ocorreu o trânsito em julgado porque a credora-reclamante ingressou tempestivamente com o recurso ordinário cabível (Mandado de Segurança) e a decisão negativa final se encontra no STJ (transitou em julgado no dia 05/04/2024), MAS O PRECATÓRIO AINDA NÃO FOI EXTINTO, porque está aguardando o retorno do RMS Nº 61.993-MT que foi impetrado pela credora ora Reclamante. 



    47 – A credora ora reclamante destaca que não está fazendo uso desta Reclamação como sucedâneo recursal, pois ingressou tempestivamente com o recurso ordinário cabível para obter a reforma da decisão administrativa ilegal, quando impetrou o Mandado de Segurança Nº 1012039-05.2018.8.11.0000 (cópia em anexo) contra a decisão administrativa que violou seu direito líquido e certo de MANTER O TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS compensatórios e moratórios, na forma fixada na sentença exequenda, que já estava acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    [...]



    49 - A credora ora reclamante recorreu até o Superior Tribunal de Justiça com Recurso em Mandado de Segurança - RMS Nº 61.993-MT, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques (cópia em anexo) -, como descrito abaixo, e não obteve sucesso, sendo vencida em sua defesa, pois o Órgão Especial do TJMT e o STJ mantiveram a decisão administrativa do Presidente do TJMT, a qual reformou a sentença transitada em julgado, pois alterou o termo final de incidência dos juros (compensatórios e moratórios) expressamente fixado na sentença exequenda.” (documento eletrônico 1, p. 15 - grifei)



    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito a cassação do ato reclamado, e pede ao final:



    “X)- [...] se digne determinar ao Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que faça cumprir integralmente a r. decisão judicial transitada em julgado, que FIXOU O ‘TERMO FINAL’ da incidência dos juros (compensatórios e moratórios) em continuidade até o efetivo pagamento, alertando que o Reexame Necessário da Sentença nº 14.184/2003 (cópias: fls. 32/37-TJ e 677/682-TJ) SÓ ALTEROU O ‘TERMO INICIAL’ da incidência dos juros (compensatórios e moratórios), mantido o resto que não foi impugnado pelo devedor, como já demonstrado nas razões acima;



    XI)- ao final, com a procedência do pedido, que SEJA ASSEGURADO À CREDORA A SUA POSIÇÃO NA LISTA DE PRECATÓRIOS, uma vez que a ilegalidade na alteração do termo final da incidência dos juros (compensatórios e moratórios) se deve apenas ao Presidente do Tribunal reclamado (TJMT), não cabendo punir a credora-reclamante por ato administrativo que não deu causa, e nem submetê-la a uma nova requisição para receber os juros em continuidade que foram indevidamente excluídos pelo reclamado na decisão administrativa (fls. 576/584-TJ) ora reclamada.” (documento eletrônico 1 - p. 73).



    Em 18/4/2024, determinei a instrução prévia do feito (documento eletrônico 24).



    Inconformada, a reclamante ajuizou pedido de reconsideração pugnando pelo imediato exame da liminar, sob o argumento de estar na iminência de sofrer prejuízos irreparáveis (documento eletrônico 26). Na oportunidade, a reclamante informou o trânsito em julgado da decisão, que teria ocorrido em 15/4/2024.



    É o relatório. Decido.



    De início, reconsidero a decisão que determinou a realização da instrução (documento eletrônico 25).



    Após reexame detido dos autos, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, dispenso as informações e o envio do feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     A reclamação não deve ser conhecida em razão da existência de coisa julgada.



    A autora aponta como ato reclamado a decisão administrativa proferida em processamento de precatório no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Ocorre, porém, que o ato em questão foi oportunamente judicializado pela via do mandado de segurança, que tramitou na instância de origem e, denegado, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, após interposição de recurso ordinário.



    Na oportunidade, o Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (doc. eletrônico 21, p. 1). 



    Após a interposição de novo recurso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO COM BASE NO ART. 1º-E DA LEI 9.494/97.



    1. O posicionamento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que o instituto da coisa julgada não é obstáculo à correção de erro de cálculo ocorrido em razão da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, uma vez que tal ato não enseja a incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo.



    2. Agravo interno não provido.” (documento eletrônico 21, p. 102).



    Irresignada, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário (documento eletrônico 188, p. 21), que teve o seguimento negado por ausência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (documento eletrônico 21, pág. 162).



     Consoante relatado pela própria reclamante e confirmado por consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, não houve recurso e o trânsito em julgado do acórdão reclamado ocorreu em 15/4/2024, e certificado em 17/4/2024.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi protocolada no Supremo Tribunal Federal em 16/4/2024 (documento eletrônico 2), ou seja, após o trânsito em julgado da decisão na origem. A reclamante somente apresentou documentos no aditamento à inicial em 17/04/2024 (doc. eletrônico 24).



    A reclamante busca se desvencilhar dos efeitos da coisa julgada apresentando a mesma controvérsia nesta reclamação, agora direcionada contra o ato administrativo que originou o mandado de segurança.



    Tal artifício, porém, não prospera, uma vez que a oportunidade para ajuizar esta reclamação deveria ter sido aproveitada durante o período de tempo em que o mandado de segurança, seus recursos e incidentes na origem ainda estavam em curso. A inércia da ora reclamante tornou preclusa a matéria que se pretende revisitar.



    Ao examinar situação idêntica ao presente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 1.098/SP E NA ADI 1.662/SP. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não é possível, por meio da reclamação, alcançar provimento judicial já transitado em julgado.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.336-AgR/SC Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2014 - grifei)



    Conforme demonstrado, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local.



    2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706.



    3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/10/2021). 



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023 - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236 ED/GO, de minha relatoria, DJe de 31/8/2023).



     Enfatizo, ademais, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



     “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023, grifei).



    Posto isso, reconsidero o despacho de 18/4/2024 (documento eletrônico 25) e nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator